Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-28.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRPF. SUSPENSÃO DE DESCONTO SOBRE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre os proventos de aposentadoria da autora, ora agravada, portadora de carcinoma basocelular.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento o preparo por determinação legal.
3. Em suas razões recursais, agravante sustentou a ausência de probabilidade do direito, ao argumento de que a enfermidade estaria classificada como estágio 0 (carcinoma in situ), o que não configuraria neoplasia maligna para fins de isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Aduziu, ainda, a necessidade de prova pericial para aferição do estadiamento da doença, o que afastaria a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade da suspensão dos descontos de IRPF sobre os proventos de aposentadoria da agravada, portadora de carcinoma basocelular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia grave, entre elas a neoplasia maligna, desde que comprovada por laudo médico especializado.
7. No caso, a autora foi diagnosticada com carcinoma (CID C44), sendo juntado relatório médico e exame anatomopatológico. Além disso, o laudo de biópsia (exame anatomopatológico) registra expressamente o diagnóstico de carcinoma basocelular, consignando que a lesão atinge a derme reticular e, sobretudo, que houve comprometimento das margens cirúrgicas laterais.
8. Inobstante o argumento do ente público no sentido de que se trata de carcinoma in situ, classificado como estágio 0, o laudo histopatológico recente (13/02/2026) descreve neoplasia formada por células basaloides, com atipias nucleares e comprometimento de margens cirúrgicas, circunstâncias que não permitem afastar a hipótese de neoplasia maligna prevista na legislação (ID 266452290 do processo de origem).
9. Eventual necessidade de dilação probatória, inclusive com realização de perícia médica para definição do estadiamento da doença, bem como discussão sobre possível complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, constituem matérias a serem examinadas no processo originário, não sendo adequadas à análise nesta via recursal.
10. A decisão agravada encontra respaldo em documentação médica idônea e contemporânea, não se evidenciando a probabilidade de provimento do agravo, tampouco há perigo de dano inverso relevante ao erário, pois se trata de verba de natureza alimentar, passível de compensação ou cobrança futura em caso de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.